Tribunal: TJES
Processo: 5004314-09.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004314-09.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: LAIZE GIUBERTI MOUTINHO ANHOLETE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004314-09.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: LAIZE GIUBERTI MOUTINHO ANHOLETE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 1234 STF. PREENCHIMENTO PARCIAL DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de bomba de infusão de insulina, seus acessórios, insumos correlatos e insulina Asparte.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, de modo que o Estado interpôs recurso com o objetivo de obter sua reforma.

3. No caso dos autos verifica-se que a sentença deve ser parcialmente reformada.
Em relação ao fornecimento da
insulina Asparte e as fitas reagentes, por serem padronizadas pelo SUS e essenciais ao tratamento contínuo, devem ser mantidas, sobretudo porque o Estado não comprovou fornecimento regular e ininterrupto desses insumos à paciente.

4.
Entretanto,
no que se refere ao fornecimento da bomba de infusão e seus acessórios, o ato guerreado deve ser reformado para julgar improcedente o referido pedido, na medida em que este medicamento não está padronizado no SUS. Sabe-se que o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, quais sejam:
(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa , nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec , ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação , tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação , à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco , necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento , comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
.

4. No caso concreto, embora a parte autora seja portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 e apresente prescrição médica, não houve demonstração:

i) de tentativa administrativa prévia: A autora disse que recebeu “negativa verbal” e não juntou qualquer protocolo administrativo. O Tema 1234 exige demonstração mínima de tramitação administrativa, quando possível – o que não foi cumprido;

(ii) de ineficácia ou inadequação dos tratamentos previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas: Há prescrição médica indicando melhor controle glicêmico com bomba, mas não há demonstração técnica de falha no protocolo oficial (PCDT), conforme exige o Tema 1234.

(iii) de justificativa técnica detalhada para o afastamento do PCDT: O PCDT não foi juntado, nem demonstrado que a paciente teria tentado esquemas terapêuticos previstos antes de migrar para bomba.

5. Desse modo, não é possível manter a condenação quanto à bomba de infusão e seus acessórios, por ausência dos requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir a obrigação de fornecer bomba de infusão de insulina, acessórios e insumos correlatos, por falta de comprovação dos requisitos previstos nos Temas 1234/STF, 6/STF e 106/STJ, mantendo a sentença apenas quanto ao fornecimento da insulina Asparte e das fitas reagentes, por serem padronizadas e imprescindíveis ao tratamento.

7.
Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)